Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706536-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Cristiano Goulart Simas Gomes Apelada: Midlej Capital, Recursos, Participações e Tecnologias Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 71260102) interposta por Cristiano Goulart Simas Gomes contra a sentença (Id. 71260099) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido deduzido pelo recorrente improcedente. Verifica-se que a petição de interposição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento e nem mesmo foi requerida, nas razões recursais, a gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica o recorrente advertido de que o descumprimento da aludida determinação importará no não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator